Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-77.2019.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000744-77.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NITEVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 039.825.408-79 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Nitevaldo Ribeiro De Oliveira, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Comarca de Juara, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, o apelante afirma que não realizou o empréstimo questionado e que não existe nos autos comprovação da disponibilização do valor contratado, sustentando a existência de fraude na contratação.

Assevera que a tela sistêmica, apresentada pelo banco no corpo da contestação, não serve como meio de prova da transferência do numerário para a sua conta.

Diz que, inexistindo prova da contratação, tampouco do recebimento do valor proveniente do empréstimo, não se sustenta a validade do negócio jurídico impugnado.

Sustenta a configuração do dano moral, e pugna pela condenação da instituição financeira à devolução em dobro da quantia indevidamente descontada, nos termos do artigo 42 do CDC.

Contrarrazões juntadas ao id. 48027460, sustentando, em preliminar, o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pugnando pelo seu não provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Nitevaldo Ribeiro De Oliveira
ajuizou esta demanda, aduzindo que estavam sendo descontadas, diretamente da sua aposentadoria, parcelas no valor de R$ 33,22 (trinta e três reais e vinte e dois centavos), referentes ao contrato de empréstimo n. 803092663, no valor de R$ 1.167,66 (mil cento e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), que afirma jamais ter celebrado com a instituição financeira, alegando ser vítima de uma fraude.

Intimado para contestar, o banco/requerido sustentou a regularidade da contratação e disse que o valor do empréstimo foi disponibilizado em 19/02/2015, por meio de TED, diretamente na conta bancária de no 279676, que o autor possui junto ao Banco do Brasil, na agência 2836-3.

Disse, ainda, que a contratação, no valor de R$ 1.167,66 (mil cento e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), foi realizada para a quitação de empréstimo anterior, cujo saldo devedor era de R$ 398,31 (trezentos e novena e oito reais e trinta centavos), remanescendo o valor de R$ 769,35 (setecentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), valor esse que foi depositado na conta do autor, ora apelante, conforme explicado acima.

A fim de instruir a peça defensiva, juntou o Contrato de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário de 48024693 - Pág. 2 (fls. 102), devidamente assinado pelo autor.

Colacionou à petição, um “print” da tela sistêmica do banco, evidenciando a operação de transferência, realizada via TED, na conta corrente do autor.

Juntou, também, além dos documentos pessoais, comprovante de endereço do autor, os quais foram apresentados no ato da contratação.

Ressalte-se que a fatura de água, apresentada como comprovante de endereço, no ato da contratação, ocorrida em 2015, possui o mesmo endereço constante da fatura de água apresentado pelo autor, para o ajuizamento desta ação, em 2019, qual seja, Rua Nelson Taborda Lacerda, no 956, Centro, Juara/MT, CEP. 78.575-000.

Tais documentos, atrelados à falta de desconstituição dos elementos de prova apresentados pelo banco, conduz à improcedência do pleito autoral.

Com efeito, assegurada a inversão do ônus da prova ao autor, a rigor do que dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o banco requerido colacionou, em sua defesa, todos os documentos que estavam ao seu dispor, a fim de desconstituir as alegações apresentadas pelo autor.

Como dito antes, apresentou o contrato devidamente assinado pelas partes, os documentos pessoais e o comprovante de endereço apresentados pelo autor no ato a contratação e a demonstração, via tela sistêmica, da disponibilização do numerário na conta bancária do autor.

Nesse passo, é imperioso reconhecer que o banco desempenhou, satisfatoriamente, o ônus que lhe competia, transferindo, ao autor, o ônus de demonstrar a ausência de verossimilhança do acervo probatório apresentado, o que inocorreu.

É certo que a tela sistêmica, isoladamente, não pode ser considerada prova irrefutável da operação realizada pelo banco, porquanto se trata de prova produzida unilateralmente.

Todavia, a análise desse início de prova, conjuntamente com os demais elementos colacionados autos, permite ao julgador aferir a existência, ou não, de verossimilhança da prova.

E é nesse sentido que me convenço pela improcedência do pleito autoral, na medida em que o autor não negou a titularidade sobre a conta apresentada pelo banco, como destinatária do valor do empréstimo, tampouco exibiu o extrato bancário da data da transferência efetivada pela instituição financeira, a fim de demonstrar que o numerário jamais teria sido colocado a sua disposição.

Diante de tais fatos, atrelados ao contrato, devidamente assinado, colacionado aos autos juntamente com os documentos pessoais do autor e o comprovante de endereço, apresentados por ele no ato da contratação, que, aliás, possui o mesmo logradouro do comprovante de endereço apresentado para o ajuizamento desta ação, verifica-se que o banco se desimcumbiu, satisfatoriamente, do ônus que lhe competia, circunstância que conduz à improcedência da ação.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 5% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, tendo em vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020